Tribunal: TJSP
Processo: 1525857-37.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furtos qualificados – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Confissão – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Fração do arrependimento posterior mantida – Restituição de apenas parte da res furtiva – Penas e Regime prisional fixados com critério – Recurso defensivo desprovido.